Tribunal: TJDFT
Processo: 0728054-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA COM O BRB. GARANTIA CONTRATUAL. FIANÇA BANCÁRIA. INIDONEIDADE. CARACTERIZAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.
1. Na espécie, insta consignar que o edital de licitação para contratação de prestação de serviços de vigilância armada com o BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, dispôs, expressamente, em sua cláusula 7a, § 1o, inciso III, a fiança bancária como forma de garantia contratual, valendo mencionar que o art. 56, § 1o, inciso III, da Lei n. 8.666/93, estabelece a citada fiança bancária como uma das modalidades de garantia contratual.
2. No caso dos autos, impende registrar que a sociedade anônima apontada como companhia fiduciária, reconhece que “não há regulamentação de suas atividades por parte do Governo Federal”, sendo certo que não há como compelir o BRB a aceitar uma fiança que não seja bancária.
3. Assim, não se trata de uma mera irregularidade formal ou de um excesso de formalismo. A valer, a qualificação da fiança, para que esta seja bancária, decorre da necessidade de que o garante (fiador) seja uma instituição financeira com lastro para assumir o cumprimento da obrigação contratual, devendo, sim, ter suas atividades regulamentadas pelo Banco Central.
4. No que diz respeito a alegação de que a sociedade citada nos autos já tenha atuado como fiadora em outros contratos firmados com a Administração Pública, inclusive com o próprio Banco Central do Brasil – BACEN, cumpre assinalar que tal fato não impõe ao BRB a obrigação de se vincular a um garantidor que desenvolve suas atividades sem a devida regulamentação junto ao órgão fiscalizador de atividades bancárias.
5. Consigne-se, por fim, que a via eleita pela ora agravada exige prova pré-constituída quanto à suposta ilegalidade ou abuso de poder por parte das autoridades apontadas como coatoras. No caso em apreço, todavia, não se extrai, a alegada violação de direito líquido e certo.
6. Diante do panorama apresentado, e considerando, sobretudo, a inexistência de abuso de poder quanto à exigência de uma garantia qualificada (fiança bancária), não há como manter a liminar em primeiro grau.
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.